Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0735101-58-58.2018.8.07.0001 Apelante(s) WELBER PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS Apelado(s) MARCELO DE ATAÍDE FERREIRA E OUTROS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelações, principal e adesiva, interpostas por Welber Pereira dos Santos e outros, diante da sentença de ID 18661332, integrada pela decisão de 18661337, proferida em ação de conhecimento, movida por Marcelo de Ataíde Ferreira em desfavor de Welber Pereira dos Santos e Luzia Ferreira. Em juízo de prelibação do recurso, verificou-se que o recorrente Marcelo de Ataíde Ferreira não comprovou o recolhimento do preparo, sob o pretexto de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 18661339). Considerando a ausência de qualquer decisão judicial deferindo aludida benesse, aliada ao fato de o ora apelante ter recolhido as custas iniciais (ID 18660434), denotando a incompatibilidade com a situação de hipossuficiência, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para a parte recolher, em dobro, o preparo, sob pena de deserção (ID 20235464). Não obstante, conforme certificado no ID 20635760, o recorrente não se manifestou. É o relatório. Com efeito, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, sob pena de seu recurso ser considerado deserto. O § 4o do referido dispositivo processual prevê que, na hipótese de a parte não cumprir a determinação do caput, será intimada, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso concreto, o recorrente, ao manejar o seu apelo, não logrou comprovar, no ato da interposição, o recolhimento das custas recursais, limitando-se a afirmar ser beneficiário da justiça gratuita (ID 18661339). Em que pese ter sido facultada a oportunidade para o apelante recolher, em dobro, o preparo recursal (ID 20235464), segundo a certidão de ID 20635760, a parte deixou transcorrer, em branco, o prazo para se manifestar. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo, apesar de intimada neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do apelo. O Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO [...] 2. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do Código de Processo Civil/2015, a parte não o faz tempestivamente [...]”. (4a Turma, Ag.Int. no AREsp. no 1.301.954/MA, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/6/2019) O artigo 932, III, do CPC, diz que incumbe ao relator não conhecer de recurso, quando manifestamente inadmissível. Quanto ao recurso adesivo, interposto pelos réus (ID 18661346), incide a regra do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil: “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”. Logo, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS, com arrimo no artigo 932, III combinado com o artigo 1.007, §§ 2o e 4o, e artigo 997, § 2o, III, todos do Código de Processo Civil. Uma vez operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator